Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE RETORNO. COLISÃO LATERAL. IMAGENS E POSIÇÃO FINAL DOS VEÍCULOS CORROBORAM A VERSÃO DO RÉU. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DA AUTORA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegou a parte autora que trafegava pela faixa da esquerda da pista e, ao sinalizar a manobra de retorno, foi surpreendida com a colisão causada pelo réu, que não observou a distância de segurança
2. A acervo fotográfico, a posição dos veículos após o impacto e o ponto de amassamento (lateral dianteira esquerda do veículo do réu e lateral dianteira direita do veículo da parte autora, estendendo-se desde a roda dianteira até a porta do passageiro) indicam com segurança que a parte autora trafegava na pista da direita e interceptou a trajetória do réu ao tentar fazer o retorno à esquerda.
3. De acordo com o 34 do CTB, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”
4. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora e procedente o pedido contraposto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.